Tribunal: TJDFT
Processo: 0008988-45.2017.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A defesa opõe embargos de declaração alegando omissão no pedido de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
2. A negativa do benefício está embasada na lei, já que a condenação é superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inexistindo omissão a ser sanada, é evidente que os embargos têm nítida intenção de rediscutir o julgado.
3. Embargos parcialmente providos apenas para esclarecer o acórdão, sem modificar o resultado.